Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO CONTROLAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS EM QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. ERRO CRASSO NO GABARITO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. TENTATIVA DE REVER O QUANTO DECIDIDO. INADEQUADA A VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VALOR ALEGADAMENTE IRRISÓRIO. PRECLUSÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAR O VALOR DA PRETENSÃO DEDUZIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante alegando contradição no Acórdão ao aplicar o tema 485 de Repercussão Geral, porquanto, há possibilidade, em hipóteses de erro crasso no gabarito de questões de concurso público, de rever o ato administrativo ilegal.
4. O Distrito Federal, igualmente, opôs embargos de declaração, com fim de prequestionar a ofensa ao art. 85 do CPC, porquanto, o valor fixado foi em 10% do valor atribuído à causa, sendo esta de R$ 1.000,00 (um mil reais), logo, o valor da condenação em honorários restou fixada em valor da causa muito baixo.
5. Dos Embargos de Declaração do autor. O Acórdão recorrido não foi contraditório em negar provimento ao recurso inominado do embargante, aplicando, para tanto, o tema 485 fixado em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Isso porque não se vislumbrou a existência de qualquer teratologia apta a ensejar a intervenção excepcional do Poder Judiciário na celebração de certame público. Ademais, conforme decidido no Acórdão nos autos do processo 0754173-78.2021.8.07.001, a anulação de questões objetivas de prova de concurso público tem o efeito de irradiar na esfera jurídica de todos os concorrentes, haja vista que a alteração de gabarito, ou anulação de questões implicará a revisão de todas as provas, demandando complexidade processual compatível com a necessária citação de todos os litisconsortes necessários. Não se olvida que a jurisprudência do STJ entende que, "em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação" (STJ, MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/09/2019). Todavia, o entendimento não foi fixado em sede de Recurso Especial Repetitivo, não tendo força vinculante, além de ferir a necessária isonomia que deve nortear os concursos públicos. Princípio maior de democracia e transparência na seleção de agentes públicos.
6. A intenção do embargante é rever o mérito do quanto decidido, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração. Não há qualquer contradição entre os fundamentos do Acórdão e seu dispositivo. Eventual contradição externa, isso é, entre os fundamentos da decisão jurisdicional e o entendimento que a parte entende que deve prevalecer desafia recurso excepcional, ao STF, em caso de ofensa à Constituição Federal.
7. Dos Embargos de Declaração do Distrito Federal. Nos estritos termos do enunciado no 125 do FONAJE, “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”. Ademais, não é cabível a interposição de Recurso Especial de Acórdão prolatado no âmbito dos Juizados Especiais, sendo que, eventual ofensa ao art. 85 do CPC, não desafia Recurso Extraordinário, por inexistir ofensa direta e imediata à Constituição. Tem-se, ainda, que a pretensão do autor, em caso de provimento de seu pedido, seria, ao fim e ao cabo, a nomeação no concurso público, de modo que o valor da causa deveria corresponder às 12 remunerações do cargo pretendido, o que afastaria, por consequência inexorável, a competência dos juizados especiais. Todavia, o Distrito Federal não impugnou o valor da causa, estando preclusa eventual discussão quanto ao valor atribuído à demanda.
8. Embargos de Declaração do autor e do réu CONHECIDOS e REJEITADOS.